Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702006-30.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO RHAVY DE SA E SILVA EMBARGADO: SILVIO RICARDO DA CAMARA CANTO BOTELHO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA contra a r. decisão exarada no ID 55199088, pela qual esta Relatoria deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante SILVIO RICARDO DA CÂMARA CANTO BOTELHO, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso, bem como admitiu o processamento do agravo de instrumento e determinou a intimação da parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. O embargante, nas razões recursais de ID 55603205, defende que o agravo de instrumento não deveria ter sido conhecido, sob o fundamento de que houve a perda do objeto recursal após o julgamento da apelação cível interposta contra a sentença proferida no Processo n. 0721244-03.2022.8.07.0001. Além disso, alega que esta Relatoria teria incorrido em omissão ao deixar de considerar que houve a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao embargado na Ação Monitória n. 0721244- 03.2022.8.07.0001. Pontua que a benesse da gratuidade da justiça concedida ao embargado na sentença foi impugnada nas contrarrazões à apelação e, posteriormente, em Recurso Especial interposto perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (IDs 50591425 e 55744215 da ação monitória). Com base nesses fundamentos, postula o conhecimento e provimento do recurso para que o agravo de instrumento interposto não seja conhecido. Subsidiariamente, pugna para que seja sanada a omissão quanto à existência de impugnação à justiça gratuidade, a fim de que seja indeferido o benefício vindicado pelo embargado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa a existência de qualquer omissão desta Relatoria quanto ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, tampouco é possível vislumbrar a perda do objeto do referido recurso diante do julgamento da apelação cível interposta contra a sentença exarada na Ação Monitória de referência. O agravante SILVIO RICARDO DA CÂMARA CANTO BOTELHO, nas razões recursais de ID 55120132, pretende o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja declarada a impossibilidade do cumprimento provisório de sentença e resolvido o processo em virtude da inexequibilidade do título judicial, sob o fundamento de que não houve o trânsito em julgado da sentença proferida no Processo n. 0721244-03.2022.8.07.0001, subsistindo recurso interposto com efeito suspensivo. Dessa forma, a preliminar de perda de interesse do agravante se confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento, restando prejudicada a sua análise no presente momento processual. Esse, aliás, é o entendimento professado por essa egrégia Corte de Justiça, nos termos do aresto a seguir colacionado: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE ASSUMIR DÉBITOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE MORA. ADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de irregularidade recursal, por inobservância da dialeticidade, se o recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença. 2. Fica prejudicada a análise da preliminar de perda do objeto, se a matéria se confunde com o próprio mérito recursal. 3. O réu possui interesse para apelar da sentença que confirma a gratuidade da justiça e suspende a exigibilidade da verba sucumbencial, pois a decisão que concede o benefício não é passível de impugnação por agravo, devendo ser objeto de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. 4. A ausência de termo contratual para execução da obrigação contratual assumida impõe, para fins de constituição do devedor em mora, a sua interpelação extrajudicial ou judicial pelo credor. 5. A responsabilidade civil por supostos danos morais pressupõe a prática de ato ilícito e a violação aos direitos de personalidade. 6. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1753975, 07042119720228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, não há que se falar em vícios da decisão de ID 55199088 quanto ao exame acerca do juízo de admissibilidade recursal. Nesse ponto, o pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 489 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, o embargante alega que esta Relatoria incorreu em omissão ao deixar de considerar que houve a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao embargado na Ação Monitória n. 0721244- 03.2022.8.07.0001. Pontua que a benesse da gratuidade da justiça concedida na sentença foi impugnada nas contrarrazões à apelação ofertadas pelo embargante e, posteriormente, em Recurso Especial interposto perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (IDs 50591425 e 55744215 da ação monitória). Nesses termos, pugna para que seja sanada a omissão quanto à existência de impugnação à justiça gratuita, a fim de que seja indeferido o benefício vindicado pelo embargado. De fato, tenho que o embargante se encontra assistido de razão em relação à existência de impugnação à gratuidade da justiça concedida ao embargado. Todavia, no caso em apreço, depreende-se que a existência de impugnação não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na decisão embargada de ID 55199088, que deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor do embargado, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. A impugnação deduzida nas contrarrazões à apelação interposta pelo embargado não foi conhecida por esta egrégia 8a Turma Cível, consoante fundamentado no acórdão n. 1766814 (IDs 50591425 e 52626654 do Processo n. 0721244-03.2022.8.07.0001). Após ter sido exarada a decisão embargada de ID 55199088, observa-se que o embargante interpôs Recurso Especial perante o colendo Superior Tribunal de Justiça pugnando pela reforma do acórdão n. 1766814, para que seja reconhecida a possibilidade de impugnação à concessão da gratuidade de justiça em contrarrazões recursais (ID 55744215 da ação monitória). Entretanto, o mencionado recurso ainda não foi sequer conhecido pela Corte Cidadã, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal (ID 55785316). Assim, a despeito da existência da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao embargado, esta sequer foi conhecida. É imperativa a manutenção da benesse em razão da ausência de elementos probatórios que permitam a verificação de mudança na capacidade econômica da parte em comparação ao momento em que fora concedida a gratuidade pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, após a análise dos documentos apresentados pelo Sr. Silvio Ricardo da Câmara Canto Botelho, no ID 170019028 – págs. 8 a 23 da Ação Monitória n. 0721244-03.2022.8.07.0001, consoante devidamente fundamentado na decisão embargada. Ante o exposto, faz-se necessário o acolhimento parcial os embargos de declaração apenas para suprimir o trecho quanto à inexistência de impugnação do benefício. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para suprimir o trecho em que consta que “não se verifica impugnação pela parte contrária ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante”, porquanto, apesar de não ter sido conhecida, a impugnação foi apresentada em sede de contrarrazões a recurso de apelação (ID 52626654 da Ação Monitória n. 0721244- 03.2022.8.07.0001). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024 às 14:25:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora